Tribunal: STF
Processo: HC 176082
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EFEITOS – AUSÊNCIA – EXTENSÃO – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 12 de junho de 2019, no habeas corpus nº 172.159, afastou a custódia do paciente Tiago Elias Ramos, considerado o excesso de prazo. Walace Alexandre Rosa, por meio da petição/STF nº 58.023/2020, subscrita por advogada regularmente habilitada, postula a extensão da medida acauteladora implementada naquela impetração. Alega estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    A prisão preventiva do requerente, ocorrida em 18 de novembro de 2018 , e a do corréu Tiago Elias Ramos, no dia 7 de setembro de 2018, foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, no processo nº 0008222-15.2018.8.24.0023, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso I (integrar organização criminosa com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo, função de comando e participação de adolescente), da Lei nº 12.850/2013 e 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. 
    Em 15 de outubro de 2019, a Primeira Turma inadmitiu o habeas de nº 172.159, tornando sem efeito a liminar implementada por Vossa Excelência. A decisão transitou em julgado no dia 11 de dezembro de 2019. 
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida acauteladora deferida no habeas corpus nº 172.159. Surge inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Observado o fato de haver a Primeira Turma inadmitido o citado habeas, tornando sem efeito a liminar implementada, há a perda do objeto.
    3. Ante o quadro:
    3.1. Declaro prejudicado o pedido.
    3.2. Deem baixa neste processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator